Tribunal: TJSP
Processo: 2137136-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PENHORA – Pretensão à realização de pesquisas e penhora de outros bens já havendo prévia constrição sobre imóveis – Admissibilidade – Bens já constritos que aparentemente não são suficientes para garantia da execução – Princípio da menor onerosidade da execução – Não violação – Executados que não indicaram meios mais eficazes e menos onerosos – Inteligência dos arts. 805, 835 e 870 do Cód.

Ementa:
PENHORA – Pretensão à realização de pesquisas e penhora de outros bens já havendo prévia constrição sobre imóveis – Admissibilidade – Bens já constritos que aparentemente não são suficientes para garantia da execução – Princípio da menor onerosidade da execução – Não violação – Executados que não indicaram meios mais eficazes e menos onerosos – Inteligência dos arts. 805, 835 e 870 do Cód. de Proc. Civil – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.